Tribunal: TJSP
Processo: 1500983-13.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r do tipo, e da efetiva ciência da empresa sobre a mudança de endereço – Envio de mensagens eletrônicas e documento com ciência da área de recursos humanos em que constava o endereço atualizado do recorrido – Necessidade de que o dolo de obtenção da vantagem mediante indução ou manutenção da vítima em erro seja antecedente para configuração do delito – Precedentes - Elemento subjetivo não suficientemente comprovado pelas circunstâncias apuradas -Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500983-13.2018.8.26.0286; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1a Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Juscelino Batista

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
ESTELIONATO. Sentença de absolvição. Recurso do assistente de acusação buscando a condenação nos termos da denúncia. Não acolhimento. Recebimento do auxílio combustível durante o período mencionado na denúncia incontroverso nos autos - Presença de dúvida razoável sobre o emprego de meio fraudulento, elementar do tipo, e da efetiva ciência da empresa sobre a mudança de endereço – Envio de

Ementa:
ESTELIONATO. Sentença de absolvição. Recurso do assistente de acusação buscando a condenação nos termos da denúncia. Não acolhimento. Recebimento do auxílio combustível durante o período mencionado na denúncia incontroverso nos autos - Presença de dúvida razoável sobre o emprego de meio fraudulento, elementar do tipo, e da efetiva ciência da empresa sobre a mudança de endereço – Envio de mensagens eletrônicas e documento com ciência da área de recursos humanos em que constava o endereço atualizado do recorrido – Necessidade de que o dolo de obtenção da vantagem mediante indução ou manutenção da vítima em erro seja antecedente para configuração do delito – Precedentes - Elemento subjetivo não suficientemente comprovado pelas circunstâncias apuradas -Apelo desprovido.